Tribunal: TJBA
Processo: 8052657-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052657-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZEBRANDS COMERCIAL LTDA.

Advogado(s)
:
GUILHERME TIBURCIO SCAGLIUSI

AGRAVADO: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de consumo por vício em produto. Alegação de litigância predatória. Justiça gratuita. Prova pericial de ofício. Reforma parcial da decisão agravada.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de rito comum em trâmite perante juízo de vara de relações de consumo, que afastou a preliminar de litigância predatória, manteve o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e determinou, de ofício, a realização de perícia técnica, com nomeação de perito e fixação de honorários periciais no valor de R$ 2.400,00.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta processual adotada configura litigância predatória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita; e (iii) determinar se a prova pericial de ofício é indispensável à instrução do feito ou se representa ônus desnecessário às partes.

III. Razões de decidir

3.O ajuizamento reiterado de ações semelhantes por consumidor, ainda que assistido pelo mesmo patrono, não caracteriza, por si só, litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração concreta de abuso do direito de ação ou má-fé processual, o que não se verifica no caso em exame.

4.A concessão da gratuidade de justiça se ampara na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, conforme art. 99, §3º, do CPC, não havendo nos autos elementos probatórios suficientes para infirmar essa presunção.

5.A produção de prova pericial deve observar os princípios da proporcionalidade, da necessidade e da razoabilidade, nos termos do art. 370 do CPC, sendo incabível quando a controvérsia puder ser dirimida com base na prova documental já constante dos autos, como notas fiscais, registros de atendimento e relatórios técnicos.

6.A determinação da perícia técnica, neste momento processual, revela-se precipitada, gerando despesas evitáveis sem que se demonstre sua imprescindibilidade, razão pela qual se impõe a suspensão da medida, facultando-se ao juízo de origem reavaliar sua necessidade após a instrução documental e eventual prova testemunhal.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso parcialmente provido, confirmando a liminar anteriormente deferida para suspender a realização da perícia técnica, mantendo-se a decisão de primeiro grau em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8052657-88.2025.8.05.0000,
em que é agravante

ZEBRANDS COMERCIAL LTDA.
e

agravada
ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.